Tribunal: TJBA
Processo: 8021979-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021979-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRA ROCHA JACOBS DE SOUZA

Advogado(s)
:
CECILIA LUIZA ALMEIDA VENTURA

APELADO: CIDADE PATRIMONIAL S/A

Advogado(s)
:
VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ENTRE PAI E FILHA. SÚMULA 375 DO STJ. TEMA REPETITIVO 243/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Alessandra Rocha Jacobs de Souza contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que negou provimento à apelação interposta em ação envolvendo reconhecimento de fraude à execução decorrente da alienação de imóvel realizada entre pai e filha, sete dias antes da citação válida do executado. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, alegando afronta à Súmula 375 do STJ e ao Tema Repetitivo 243/STJ, sob o argumento de inexistência de prova inequívoca de má-fé da adquirente e ausência de registro de penhora à época da alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer fraude à execução em alienação de imóvel realizada entre pai e filha; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o conjunto fático-probatório e a interpretação jurídica adotada no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não admitindo sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada as teses relativas à cronologia da alienação do imóvel, à data da citação do executado e à aplicação da Súmula 375 do STJ e do Tema Repetitivo 243/STJ.

A presunção de boa-fé do terceiro adquirente não possui caráter absoluto e pode ser afastada por circunstâncias concretas que demonstrem consilium fraudis, especialmente em alienações realizadas entre parentes próximos durante demanda executiva apta a conduzir o devedor à insolvência.

A relação de parentesco em primeiro grau entre alienante e adquirente, aliada à proximidade temporal entre o ajuizamento da execução, a alienação do imóvel e a citação do executado, constitui elemento relevante para afastar a alegação de desconhecimento da situação patrimonial do devedor.

O preço atribuído ao imóvel revelou-se notoriamente inferior ao valor anteriormente pago pelo próprio alienante treze anos antes, circunstância que evidencia simulação do negócio jurídico e reforça a caracterização da fraude à execução.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, pretendendo reavaliação do acervo probatório e modificação do julgado por via inadequada.

O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento implícito, considerando incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação do conjunto fático-probatório do processo.

A presunção de boa-fé do terceiro adquirente prevista na Súmula 375 do STJ pode ser afastada por prova robusta de má-fé extraída das circunstâncias concretas do caso.

A alienação patrimonial realizada entre pai e filha, em contexto de execução capaz de conduzir o devedor à insolvência, autoriza o reconhecimento de fraude à execução quando presentes elementos indicativos de consilium fraudis.

O prequestionamento implícito previsto no art. 1.025 do CPC dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; STJ, Tema Repetitivo 243, REsp 1.141.990/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos no bojo d
a Apelação
n.º
8021979-92.2022.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, sendo Embargante
ALESSANDRA ROCHA JACOBS DE SOUZA
,
e Embargado

CIDADE PATRIMONIAL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09